Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-28.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – COOPERATIVA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA RETROATIVA DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO APLICADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2017 A AGOSTO DE 2019 – AUSÊNCIA DE LASTRO – TERMO DE CONFISSÃO ASSINADO APENAS POR UM ADMINISTRADOR, DESRESPEITANDO O ESTATUTO DA COOPERATIVA – ASSEMBLEIA QUE NÃO VALIDA

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – COOPERATIVA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA RETROATIVA DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO APLICADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO DE 2017 A AGOSTO DE 2019 – AUSÊNCIA DE LASTRO – TERMO DE CONFISSÃO ASSINADO APENAS POR UM ADMINISTRADOR, DESRESPEITANDO O ESTATUTO DA COOPERATIVA – ASSEMBLEIA QUE NÃO VALIDA O ACORDO, PORQUANTO NÃO FORA DADA OPÇÃO AO COOPERADO, NEM TAMPOUCO AS INFORMAÇÕES CORRETAS – AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE AMPARE A COBRANÇA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINARES REJEITADAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.